Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704930-77.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCALA MANUTENCAO E REPARACAO DE PECAS LTDA AGRAVADO: HAMBURGUER BSB LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alcala Manutenção e Reparação de Peças Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 224351427 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Hamburguer Bsb Ltda., processo n. 0711930-24.2022.8.07.0004, determinou a suspensão do processo por um ano, nos seguintes termos: Inicialmente, considerando a determinação da Corregedoria do TJDFT, contida no PA 0015346/2019, determino a baixa de todas as restrições Renajud, eventualmente realizadas nos autos. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), constato que nestes autos não foram encontrados bens à penhora e/ou foram encontrados bens insuficientes à satisfação da obrigação. Intimada a indicar bens do devedor, a parte exequente manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já efetivadas por este Juízo. Assim, como há evidências concretas da ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO, pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando à localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). APÓS DECURSO DO PRAZO SUSPENSIVO DE 01 (UM) ANO: ARQUIVO PROVISÓRIO Remetam-se os autos ao arquivo provisório, pelo prazo prescricional de 3 (três) anos. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS O pedido para desarquivamento será deferido mediante requerimento da parte credora desde que por intermédio de petição instruída com documentos que demonstrem a efetiva existência de bens penhoráveis. APÓS DECURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE: RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM Nos termos do art. 24, §3o da Resolução 16/2016, após o decurso do prazo da prescrição intercorrente, os autos serão enviados à vara de origem para conclusão e exame do magistrado, independentemente de solicitação. Saliento, por oportuno, que após o retorno dos autos do arquivo provisório e, sem que haja manifestação das partes, transcorrido o prazo previsto no § 5o do art. 921 do NCPC, este Juízo extinguirá o feito, reconhecendo, de ofício, a prescrição. CERTIDÃO PARA PROTESTO Comparecendo a parte autora requerendo certidão para protesto, defiro, desde já, a expedição da referida certidão, na forma do art. 517, §1o do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença. Cuidando-se de execução de título extrajudicial, expeça-se certidão nos termos do art. 828 do CPC. CADASTRO DE INADIMPLENTES Comparecendo a parte autora requerendo a inclusão do nome do requerido no cadastro de inadimplentes, defiro, desde já, a expedição de ofício aos órgãos de restrição ao crédito e/ou a utilização do Sistema SERESAJUD, determinando-se a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), nos termos do disposto no Art. 782, § 3o, do CPC. Registro, por oportuno, que deve constar no mencionado ofício o valor atualizado do débito. Sendo a parte exequente assistida pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Prática Jurídica, remetam-se os autos ao Contador Judicial para tal fim. CERTIDÃO DE CRÉDITO Comparecendo a parte autora requerendo a expedição de certidão de crédito, indefiro-o, desde já, uma vez que não há que se falar em expedição de certidão de crédito. Isso porque a referida certidão só será expedida nas hipóteses de extinção do feito, o que não é o caso. Intimem-se. (grifos no original) Irresignado, o exequente interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68654131), tece breve histórico processual, no qual detalha os atos processuais praticados na origem. Conta se tratar de cumprimento de sentença cujo débito se encontra inadimplido e que em cujo trâmite processual foram realizadas pesquisas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, as quais, contudo, restaram infrutíferas. Frisa que, após as pesquisas realizadas, foi proferida decisão determinando a suspensão do feito em razão de não ter o agravante, após intimado, indicado bens do devedor passíveis de penhora, quedando-se inerte. Brada, no entanto, não ter sido intimado, razão pela qual a decisão agravada baseia-se em fato que não ocorreu, porquanto não fora sequer intimado do resultado das pesquisas de bens efetuadas pelo juízo de origem. Tece considerações sobre a impossibilidade de prolação de decisão surpresa. Reputa presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, pede: i) O recebimento do presente recurso, com fundamento no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil; ii) Seja concedida a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e para que seja dada continuidade ao Cumprimento de Sentença, oferecendo à agravante a palavra para a realização de diligências de direito; iii) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta; iv) O provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, não havendo o que se falar nem em inércia da agravante, nem em suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, nem em arquivamento do feito. Preparo regular (Id 68664113). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Com efeito, em compasso aos argumentos apresentados em razões recursais, da análise dos autos de referência, demonstrada está, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao regular andamento do processo. De fato, é bem verdade que o art. 921, III e § 1o, do CPC, autoriza a suspensão do processo quando não localizados bens penhoráveis, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Verifico da dinâmica dos atos processuais praticados que, após a realização de pesquisas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud (Ids 221217855, 222674444, 224289572 e 224289574), cujos resultados restaram infrutíferos, não foi a parte agravante, ao contrário do consignado na decisão agravada, intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora. Diversamente, constato que, de forma abrupta e surpreendente, a decisão agravada, que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, fora proferida com base em premissa inexistente, qual seja, a de que, “intimada a indicar bens do devedor, a parte exequente manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já efetivadas por este Juízo” (Id 224351427 do processo de referência). Isso porque, não obstante, não foi o agravante intimado do resultado das pesquisas de bens e instado a indicar outras medidas volvidas à satisfação de seu crédito, bem como sequer foram exauridos os meios para localização de bens do executado a serem eventualmente excutidos. Diante desse quadro fático-probatório, urge reconhecer a plausibilidade do direito alegado no que concerne à necessidade de reforma da prematura decisão que, baseada em premissa inexistente (intimação do devedor), determina a suspensão do processo em desatendimento aos parâmetros de racionalidade e razoabilidade na conclusão externada, no sentido de que esgotados os meios de que dispunha o agravante para localizar bens pertencentes à executada. Esse entendimento encontra ressonância no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, porquanto atendido o escopo de viabilizar o atingimento pelo processo executivo da finalidade que lhe é própria: satisfazer o crédito excutido em tempo razoável. Decerto, confere-se relevo à razoável duração do processo de execução, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF, ao imprimir celeridade em sua tramitação na perspectiva de prática de atos concretamente proveitosos para a satisfação do crédito excutido. Ademais, prestigia-se a cooperação processual, princípio estampado no art. 6o do Código de Processual Civil, que consolida o interesse de concretizar o direito em processo justo, como sendo aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso em apreciação. Não só. A decisão agravada, repisa-se, baseada em premissa fática inexistente quanto à intimação do devedor, retira a prerrogativa deferida ao credor de, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, c, do CPC, convolando-se em verdadeira decisão surpresa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. OCULTAÇÃO. AUTOMÓVEL. INDÍCIO. AUSÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. SUSPENSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. Não estando presentes os alegados indícios de ocultação do automóvel, considerando que a data da baixa do gravame é compatível com a informação de que o veículo sofreu acidente e diante das diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, que constatou que o veículo não se encontrava na residência do executado, correto o indeferimento do pedido de intimação do executado para comprovar a perda total do veículo. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10, trouxe a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar previamente, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A decisão que determina a suspensão do processo por ausência de bens, sem oportunizar a indicação de outros bens passíveis de penhora, viola o princípio da não surpresa. (Acórdão 1303893, 0719748-10.2020.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe: 09/12/2020.) – grifos nossos Feitas essas considerações, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado, com o que determino o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora